Tribunal: TJES
Processo: 5018565-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018565-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: HENRIQUE RODRIGUES DASSIE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018565-51.2022.8.08.0035

RECTES.: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e HENRIQUE RODRIGUES DASSIE

RECDOS.: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e HENRIQUE RODRIGUES DASSIE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO EQUIPADO COM CÂMBIO POWERSHIFT. VÍCIO OCULTO AMPLAMENTE DIVULGADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Henrique Rodrigues Dassie em face de Ford Motor Company Brasil Ltda, aduzindo o requerente ter adquirido, junto à ré, o veículo FORD/Fiesta PowerShift (DPS6/6DCT250). Destaca, no entanto, que o referido modelo apresentou diversos problemas no sistema de câmbio, o que foi relatado por inúmeros consumidores, sendo que a fabricante não se responsabilizou pelo conserto. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 6137312, informando que o autor não demonstrou os defeitos alegados, estando a reclamação registrada há mais de 01 ano. O autor e a ré ofertaram RI nos ID’s 6137326 e 6137328, com contrarrazões apenas da Ford (ID 6137332).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias condenando a requerida a adimplir a quantia de R$ 4.614,00 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais) com correção monetária da data do pagamento e com juros de mora da citação; em razão da relação contratual das partes, bem como condenar a quantia ré R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção e juros a partir do arbitramento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente HENRIQUE RODRIGUES DASSIE os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Da mesma forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, considerando que a mesma reflete matéria meritória que será analisada em momento oportuno. Por fim, a preliminar de decadência não prospera. O prazo decadencial para o consumidor reclamar de vício oculto em produtos duráveis - aquele que não é perceptível à primeira vista - inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, e não da data da aquisição do produto. Os bens de consumo possuem uma durabilidade prevista e qualquer inadequação ocorrida dentro da vida útil do produto ou da legitimidade esperada recebe a proteção da legislação consumerista, sendo o mesmo, nesse caso, o previsto no art. 27 do CDC. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em rápida pesquisa na internet, constata-se que, em meados de 2016 a FORD anunciou (notícia pública – fato notório) a ampliação da garantia do câmbio PowerShift para 10 anos ou 240 mil quilômetros, pois os modelos equipados com o câmbio PowerShift poderiam apresentar intermitência gradual de comunicação entre o módulo TCM e a transmissão, que inicia de forma pontual e se torna mais frequente com o uso continuado do veículo. Segundo ainda informado, a falha altera o tempo de troca de marchas, dificultando também a partida do veículo. Caso o câmbio não seja reparado, poderia ocorrer perda de potência com o uso prolongado. Os carros envolvidos na falha foram o New Fiesta, EcoSport e Focus fabricados entre 17 de maio de 2012 e 2 de fevereiro de 2015. Incontroverso, portanto, que os veículos em comento ostentavam problema crônico no câmbio, o que foi admitido publicamente pela FORD. O autor, no caso em tela, desembolsou a importância de R$ 4.614,00 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais) para, ao menos, tentar contornar o referido problema em seu veículo, conforme consta nos autos e, sendo público e notório o problema, por certo a ré, na condição de fornecedora de serviços, responde independentemente da existência de culpa pelos prejuízos suportados pelo consumidor. O conjunto probatório assim coligido aos autos, sob o crivo do contraditório, é o quanto suficiente à caracterização de dano moral indenizável, na exata medida que não se compraz com a abstrata ideia de “mero aborrecimento” a via crucis a que submetido o autor. Definitivamente, a hipótese sub judice traduz, para além de qualquer dúvida, a caracterização de dano moral
in re ipsa
, cuja indenizabilidade prescinde de comprovação mais específica, vez que ele não se apresenta de forma corpórea, palpável, visível ou material, sendo, pelo contrário detectável tão somente de forma intuitiva, sensível, lógica e perceptiva. Quanto ao valor, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrada de forma justa, não merecendo reparo. Aumentá-la, como pretende o autor, configuraria enriquecimento sem causa, considerando, principalmente, a sua condição de hipossuficiente. A forma de atualização (juros e correção do arbitramento) também segue o parâmetro das Turmas Recursais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa em relação ao autor, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)